Tribunal: TJES
Processo: 5007665-37.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007665-37.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX BAIA GUALTER LEITE
RECORRIDO: ANA CAROLINA GUERRA CAETANO GUALTER e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO JUDICIAL DO REAL CONDUTOR INFRATOR. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO SANCIONADOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RELAÇÃO AO CONDUTOR INDICADO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE AJUSTE. REABERTURA DO PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO EXERCER SEU PODER SANCIONATÓRIO CONTRA O REAL CONDUTOR. CONTAGEM QUE SE INICIA A PARTIR DA DATA DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (RESP 1.774.306/RS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de processo em que o autor pugna pela transferência de pontuação relativa a infrações de trânsito, sob a alegação de que, apesar de ser o proprietário do automóvel, não era o condutor na ocasião, mas sim a requerida ANA CAROLINA GUERRA CAETANO GUALTER. O juízo de origem entendeu pela improcedência dos pedidos autorais, razão pela qual o requerente interpôs recurso inominado.

2.

A sentença comporta reforma parcial.

No que se refere à indicação do real responsável pela condução infracional e aplicação correta da penalidade no âmbito do Judiciário, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça há muito já reconheceu a possibilidade de o autuado valer-se do processo judicial para suprir a indicação do real condutor e aplicação correta da penalidade. Nesse sentido, inclusive, leia-se in verbis: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado
” (REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019).

3.
No caso dos autos, há expresso reconhecimento da procedência do pedido, por parte da requerida a quem se atribui a autoria das infrações (id. 16559761), assumindo a responsabilidade pela supracitada infração. Inexistindo impugnação específica ao documento por parte do recorrido, compreendo que não há óbice ao acatamento da pretensão deduzida pelo autor na petição de ingresso, para transferir a pontuação relativa à infração.

4.
Todavia, é necessário consignar que, embora suficiente para determinar a transferência dos pontos, o reconhecimento judicial do real infrator reabre o prazo decadencial para que a Administração Pública, se assim entender, adote eventuais providências sancionatórias contra o condutor efetivamente responsável. Assim, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.774.306/RS, a contagem do prazo de decadência do direito de punir da Administração deve observar como termo inicial a data em que restar efetivado o redirecionamento da pontuação ao real infrator, permitindo-se, a partir daí, o exercício do poder sancionador no prazo legal.

5.
Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para dar parcial provimento ao pedido inicial, determinando a transferência da pontuação referente ao AIT VT00170766 e VT00170261 para o prontuário do real condutor, Sr.ª ANA CAROLINA GUERRA CAETANO GUALTER. Fixo como termo inicial da decadência do direito de punir da Administração Pública a data de efetiva transferência da pontuação ao condutor indicado judicialmente como responsável pelas infrações.

6.
Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma parcial da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)